Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734121-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HERMENEGILDO LUCAS DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO. DIREITO DE VISITA. PRESO. AMIGA. PORTARIA 08/2016 DA VEP. VEDAÇÃO. VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O artigo 3o da Lei de Execução Penal estabelece que "ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei", elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados." 2. Ratifica-se que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, desde que presentes elementos concretos a justificar a medida. 3. O objetivo da Portaria no 8/2016 de conciliar o direito dos presos de receber visitas com a coexistência de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, normatizando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, e a proibição estabelecida pela norma, por instaurar limitação abstrata, deve ser realizada mediante ponderação de interesses, diante das peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e 1o do Código Penal, sustentando que o fato de sua amiga estar cadastrada para visitar outro interno não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e 1o do Código Penal, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “verifica-se, assim, que a decisão da questão controvertida nos autos exige a análise de disposições constantes de leis locais. Portanto, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.607.711/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no RMS 72743, pelo Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020